Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007932-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 012.247.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI SUDOESTE/PA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ISAIAS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 031.426.501-56 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO TENTADO, FURTO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE REINCIDENTE – PANDEMIA COVID-19 –SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Isaias da Silva Cordeiro
, qualificado, que nos autos no 0003451-03.2018.8.11.0040, (Cód. 188949), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id 39005577)

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 15 de março de 2018, conduta capitulada no art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do Código Penal.

Inicialmente, o impetrante relata que em 14 de março de 2018, por volta de 02h, no Distrito de Boa Esperança do Norte, pertencente a Comarca de Sorriso/MT, o paciente e os codenunciados, supostamente, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo a Agência do Banco Sicredi daquela localidade.

Consta ainda que, nas mesmas condições, o paciente supostamente, se associou aos demais corréus, com a finalidade de cometer crimes.

Expõe que, conforme relatado na denúncia, durante as buscas pelo município, foi possível abordar um veículo Ford Ka, ocupado pelo paciente e um dos coacusados, onde foram encontradas diversas ferramentas e ao serem indagados sobre a tentativa de furto a Cooperativa de Crédito Sicredi, confessaram a participação na ação delituosa.

Instaurado inquérito, foi oferecida a primeira denúncia como incurso na prática da conduta tipificada no art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do Código Penal.

Contudo, narra que devido a instauração de procedimento penal militar, em consequência da troca de tiros ocorrida no dia dos fatos, onde ocasionou a morte de 03 (três) suspeitos, descobriu-se que um dos denunciados que até o momento era tido como falecido, estava internado no Pronto Socorro de Sorriso.

Relata também,
“ (...) Por essa razão ele foi ouvido no procedimento penal militar quando então relatou em depoimento que nenhum dos indivíduos comparsas dele que estavam envolvidos na prática do furto àquela agência bancária portava arma de fogo. (...)

Diante desse novo quadro, em que os policiais militares estavam sendo investigados pela barbaridade cometida contra os praticantes do furto, de repente, surgiram as tais armas de fogo que supostamente teriam sido utilizadas pelos criminosos no suposto e muito duvidoso confronto com os policiais militares.

No entanto, vale destacar que nunca houve nos autos nada que pudesse comprovar os eventuais disparos feitos contra os policiais militares, haja vista que não há nenhum laudo técnico pericial produzido no local dos fatos.

Tampouco foi elaborado quaisquer laudos periciais acerca dos supostos disparos efetuados pelos criminosos que demonstrem aonde atingiram tais disparos, quer seja contra quaisquer objetos, veículos ou pessoas.

Ou seja, não há nada nos autos que possam demonstrar que houve de fato quaisquer disparos efetuados pelos indivíduos que praticavam o furto contra a agência bancária, quiçá então que demonstre contra quaisquer policiais militares.

Assim, em razão do surgimento de mais um indivíduo vivo, aditou-se a denúncia, a fim de incluir no polo passivo, o réu EDÉZIO SOUZA QUEIROZ, mas, mesmo assim, a capitulação da denúncia permaneceu como incursos na prática da conduta insculpida no artigo 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, Código Penal. (...)”(sic)

Sustenta que, muito embora exista dúvida quanto da ocorrência ou não do confronto, não há dúvida que o paciente tenha participação direta nos fatos.

Aduz que quando foram presos, não encontraram arma de fogo na posse do paciente, mas apenas materiais de serralheria que eventualmente poderiam ser utilizados no evento criminoso.

Após a denúncia, o paciente e os coautores, foram submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Sorriso/MT, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso V combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes), bem como pela prática dos crimes conexos do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV combinado com artigo 14, inciso II e artigo 288, todos do Código Penal.

No entanto, na sessão de julgamento no plenário do Tribunal do Júri, a pedido do próprio Ministério Público, que apresentou quesitação aos jurados, restou desclassificada a capitulação da pronúncia e acórdão, referente aos acusados Isaías da Silva Cordeiro, Marcos Antônio Brandão e Vander Ferreira pela prática da infração penal preconizada nos termos do artigo 157, § 3.o, c.c. o art. 14, inciso II do CP, a qual foi lida e tornada pública em plenário, às 11:15 horas, saindo dela todos os presentes intimados, na forma da lei.

Após a desclassificação, abriu-se prazo as partes e foram apresentadas as alegações finais do paciente e do corréu Marco Antônio Brandão e, em 28 de fevereiro de 2020, os autos foram enviados para Defensoria Pública da Comarca de Sorriso/MT, para juntada das alegações finais do correu Edézio Souza Queiroz, e até o momento não houve a devolução dos autos, consequentemente a sentença de mérito não foi proferida.

Expõe ainda, que a pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), coloca os presos situação de vulnerabilidade, o que impõe a necessidade de adoção de medidas em prol desta parcela vulnerável da população.

Desse modo, por entender que não fazem mais presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente,
requereu, liminarmente, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, colocando-o em prisão domiciliar com base na Recomendação n. 67, do Conselho Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida conforme Id. 39054993.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 39663958)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40558453)

“Sumário: Habeas corpus – latrocínio tentado, furto qualificado tentado e associação criminosa (artigo 157§3o, c/c art. 14, II; artigo 155§4o, inciso V c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal). Prisão preventiva decretada.
1.
Alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução criminal.
Improcedência
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto - Instrução processual encerrada. Inteligência da súmula n.o 52/STJ.
2
. Negativa de autoria.
Não acolhimento
. Habeas corpus é instrumento de cognição sumária, não admitindo dilação probatória, devendo a negativa de autoria ser analisada ao longo da instrução processual penal.
3
. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavirus (COVID-19)
Impossibilidade
. Não há comprovação de que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade ou que esteja no grupo de risco. Situação de pandemia não representa salvo conduto à população carcerária. Necessidade de garantia da ordem pública. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
. ”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Isaias da Silva Cordeiro.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA

A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO

DE EXAME NA VIA ELEITA.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

Quanto ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (RHC 123.022/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora indolente na tramitação do processo que justifique a soltura, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual houve aditamento da denúncia, inúmeras testemunhas e informantes e expedição de carta precatória. O magistrado condutor, tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

E conforme informações prestadas pelo magistrado a quo, após a instrução criminal, já em alegações finais, o parquet pleiteou a aplicação da
emendatio

libelli
, postulando a pronúncia dos réus pela pratica do delito tipificado no artigo 121§2o, V c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, em concurso material com os crimes conexos estampados na denúncia.

Assim, o paciente foi pronunciado e encaminhado para o Tribunal do Júri para julgamento, onde o conselho de sentença entendeu por desclassificar a conduta imputada (art. 121, §2o, V c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), para o delito de tentativa de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3o, c/c art. 14, II, também do Código Penal.

Relata ainda, que os autos foram distribuídos ao juízo da Segunda Vara Criminal por determinação do juiz Presidente do Tribunal do Júri, mas o mesmo, após colher manifestações das partes, os autos retornaram ao Juízo da Primeira Vara Criminal, competente para o julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que, a partir do momento em que o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação do crime contra a vida para o delito de latrocínio tentado, operou-se a desclassificação imprópria, e, nesse caso, caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Juri proferir a sentença, nos termos do artigo 492 do CPP.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo impetrante, em consulta ao
sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
,
a douta Defensoria Pública do Estado, realizou juntada das alegações finais em 15 de março de 2020, sendo que a instrução criminal foi encerrada, estando conclusos para sentença em 15 de abril de 2020.

Assim, fica superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Quanto não estarem mais presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão:

“(...) Os pressupostos, consubstanciados no fumus comissi delicti, referem-se à existência de indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade da infração penal, ex vi do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal.

Os fundamentos, por sua vez, consistem na necessidade da cautela para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Além desses pressupostos e fundamentos, para a manutenção do autuado no cárcere (prisão cautelar), mister que o(s) crime(s) a si imputado(s) tenha(m) pena(s) privativa(s) de liberdade máxima superiores a 04 anos, ou tenha sido o agente condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado ou, tratando-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas ou, ainda, quando houver dúvidas sobre a identidade civil do suspeito ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313, incisos, do CPP).

Lembradas as regras vigentes para as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, volvamos olhares ao caso sub examine.

No caso em tela, os crimes inicialmente imputados aos flagranteados, possuem pena máxima superior a 04 anos, sendo certo, daí que a custódia preventiva preenche, destarte, o requisito listado no art. 313 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, os pressupostos da prisão preventiva encontram-se veementemente positivados, diante do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais condutores, termos de declaração das testemunhas, da vítima, e termo de exibição e apreensão.

Assim como os mencionados pressupostos, a necessidade da cautela também possui seu fundamento encartado nos autos. O periculum in libertatis se faz sentir diante da possibilidade de que, soltos, os autuados MARCOS ANTONIO BRANDÃO, ISAIAS DA SILVA CORDEIRO,
continuem a delinquir, até mesmo porque são reincidentes, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para a garantia, no mínimo, da ordem pública, na medida em que o mesmo é renitente na esfera criminal.

(...)

Consigno, outrossim, que a douta defesa pública não trouxe elementos capazes de promover a liberdade dos pleiteantes, até mesmo porque, certamente, por um lapso deixou de juntar documentos, ainda, que abonatórios.

Conforme se denota, na presente fase, para a decretação da prisão preventiva, basta a presença de indícios de autoria(s), que estão sobejamente evidenciados.

Portanto, não há que se falar que não estão presentes os pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão cautelar.

Daí, restando presente a prova plena da materialidade criminosa, e os indícios suficientes de autorias, aliados aos fundamentos da prisão preventiva, impositiva a manutenção da medida extrema. Isso porque, nenhuma das medidas cautelares insertas no artigo 319, do Código de Processo Penal, parecem suficientes/adequadas para o caso em tela. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente está acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Isaias da Silva Cordeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020